Tribunal: TJDFT
Processo: 0703156-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVELIA DOS EXECUTADOS. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA SOB PENA DE APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE.
1 - Muito embora o feito seja pautado no devido processo legal e na boa-fé processual, não se pode exigir, ou ainda, punir, o devedor por ato atentatório à dignidade da justiça não tendo ele comparecido aos autos, visto que sobre eles operaram-se os efeitos da revelia.
2 - Para a imposição da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, necessário seja comprovada a conduta dolosa de uma das hipóteses do artigo 774 do CPC.
3 – Levando-se em conta o custo benefício da tutela jurisdicional pleiteada, que, não poderá ser inócua, devendo os atos processuais serem revestidos de efetividade, no plano material, de forma objetiva e racional, incabível a pretensão do autor na determinação de intimação dos réus revéis, para indicar bens à penhora, sob pena de multa.
4 – Recurso não provido.